Tribunal: STF
Processo: HC 74142
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação de
superior.
PENA-BASE - FUNDAMENTAÇÃO. Reportando-se o Juízo às
circunstâncias do crime e à personalidade do agente, mostra-se
fundamentada a sentença no que, entre o mínimo de três anos e o
máximo de quinze (artigo 12 da Lei nº 6.368/76), restou fixada pena
em seis anos.
TÓXICO - MAJORANTE - ASSOCIAÇÃO - CAPACIDADE DE
AUTODETERMINAÇÃO. O preceito do inciso III do  artigo  18  da  Lei
nº 6.368/76 encerra dualidade. A associação nele prevista prescinde
do envolvimento de menor de vinte e um anos ou de pessoa que tenha a
capacidade de autodeterminação diminuída ou inexistente.
HABEAS-CORPUS - IMPETRAÇÃO PELO PACIENTE - CUSTÓDIA DO
ESTADO - PROVIMENTO JUDICIAL - CONHECIMENTO. Atuando o Paciente na
via direta, não sendo, assim, representado por causídico, e estando
sob a custódia do Estado, cumpre remeter-lhe cópia da decisão
proferida. Os esforços da sociedade devem ser dirigidos visando à
homenagem da auto-estima e, com isso, a recuperação do condenado.